Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de precatório expedido para o pagamento de importância(s) devida(s) pelo Distrito Federal. Em virtude da preferência constitucional deferida a credora JANY NEVES BRITO, houve o destaque dos honorários advocatícios pertencentes a JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA no valor de R$ 1.369,15, cada, consoante cálculos de id 12259782. O representante do Escritório levantou o crédito em 23/12/2019, conforme alvarás de id 13605450, 13605452 e 13605454. No entanto, em 11/02/2020, MAURO MARCIO SANTANA COSTA requereu certidão de crédito para fins de inventário e acostou aos autos o atestado de óbito de ID 14165735 no qual consta a informação de que a referida credora faleceu em 18/03/2019, ou seja, antes da retirada do alvará de levantamento. Assim, tendo em vista a notícia do falecimento da credora, intime-se, com URGÊNCIA, os credores de honorários advocatícios, na pessoa de seu presentante legal, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, depositar a quantia de R$ 2,738.30, recebida a título de honorários advocatícios (id 13605452 e 13605454) na Conta Única de Precatórios n. 212012671-7, agência BRB do Fórum do Guará-DF e anexar aos presentes autos o comprovante da transação realizada. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto